Tribunal: TJDFT
Processo: 0731567-96.2024.8.07.0001
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-10-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 3a TURMA CRIMINAL Número do processo: 0731567-96.2024.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: LAIS ALVES NASCIMENTO APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DESPACHO Defiro o pedido de retirada de pauta, formulado no ID 76888796, tão somente porque a única causídica habilitada nos autos, Dra. Fabiana Mendes Vaz Gomes, demonstrou que, no mesmo dia e horário, fará sustentação oral perante a 2a Turma Criminal, nos autos do Processo n. 0700001-95.2025.8.07.0001. À Secretaria, para reincluir o processo em pauta para julgamento presencial, para a próxima data disponível. Intime-se. BRASÍLIA, DF, 1 de outubro de 2025 15:32:13. Desembargador DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI Relator